Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MULTIPARENTALIDADE. PADRASTO. RELAÇÃO SÓLIDA E DURADOURA. NÃO COMPROVADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva ajuizada por padrasto em relação à filha de sua cônjuge, julgada improcedente em primeiro grau por ausência de vínculo afetivo consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da paternidade socioafetiva, especialmente a posse do estado de filho, diante da alegada convivência afetiva entre padrasto e criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A paternidade socioafetiva exige demonstração inequívoca da posse do estado de filho, caracterizada por relação pública, contínua, estável e duradoura. 4. A convivência recente entre o padrasto e a criança, com menos de dois anos de duração, não permite concluir pela consolidação do vínculo afetivo necessário à configuração da filiação socioafetiva.
5. A tenra idade da criança, no caso, com apenas três anos, dificulta a aferição da manifestação autônoma de vontade quanto à existência de vínculo filial, exigindo maior prudência na constituição de vínculos jurídicos paralelos e excepcionais.
6. A existência de vínculo com o genitor biológico, inclusive por meio de ação judicial em curso para regularização da guarda e convivência, afasta a tese de abandono e reforça a necessidade de cautela na configuração da multiparentalidade. 7. A atuação do padrasto como figura cuidadora, embora relevante, não é suficiente para o reconhecimento jurídico da paternidade socioafetiva sem a comprovação dos requisitos legais e jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.593, 1.604, 1.609. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715012-20.2023.8.07.0007, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 25.09.2025. TJDFT, APC 0729695-74.2023.8.07.0003, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 30.05.2025.